Tribunal: TJSP
Processo: 2139117-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus" – Roubo qualificado – Pretensão à concessão de prisão domiciliar – Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2139117-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente LARISSA ANISIO
DE CARVALHO DOS SANTOS e Impetrante MARIA TEREZA MONTALVÃO
SERRANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139117-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15191
2
Voto no 15191
Habeas Corpus Criminal no 2139117-74.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru
Impetrante: Maria Tereza Montalvão Serrano
Paciente: Larissa Anisio de Carvalho dos Santos
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ
Ementa
“Habeas Corpus” Roubo qualificado Pretensão à concessão de
prisão domiciliar Ausência de violação à Recomendação no 62
do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 Inexistência
de constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada Maria Tereza Montalvão Serrano, em favor de LARISSA
ANISIO DE CARVALHO DOS SANTOS, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ.
A impetrante alega em síntese que a paciente foi
condenada à pena total de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por
infração aos artigos 33, “caput” e 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06, já tendo
ocorrido o trânsito em julgado para ambas as partes.
Sustenta que a paciente se encontra cumprindo pena em
regime semiaberto e que em 08 de maio de 2022 atingirá o lapso necessário à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139117-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15191
3
progressão ao regime aberto, e acredita que a pandemia de Covid-19, associada ao
elevado risco de contaminação da paciente, levaria à necessária reconsideração da
decisão que indeferiu a prisão domiciliar e a antecipação da progressão ao regime
aberto, a teor da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Pretende, portanto, a concessão da liminar para que lhe
seja imposta a prisão domiciliar, postulando liminarmente a expedição de alvará de
soltura em favor da paciente.
A medida liminar foi indeferida por este Relator em 23
de junho de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que a paciente foi
condenada à pena total de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por
infração aos artigos 33, “caput” e 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06, e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139117-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15191
4
iniciou o cumprimento de sua pena em 08 de novembro de 2019.
A
despeito
dos
argumentos
apresentados
pela
impetrante, que sustenta a possibilidade de prisão domiciliar à paciente, haja vista a
pandemia do COVID, alegando ainda que ela está próxima de atingir o lapso
necessário à concessão de regime aberto, há de se considerar não ser a hipótese de
concessão da prisão domiciliar.
O artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal,
estabelece que somente se admitirá o recolhimento do beneficiário em sua
residência quando se tratar de condenado acometido de doença grave que estiver em
cumprimento de pena em regime aberto.
Ademais, vale ressaltar que o enfrentamento da
pandemia de Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e
generalizada dos pedidos de prisão domiciliar, o que afrontaria a preservação da
segurança pública, e a impetração sequer demonstrou que a paciente estivesse em
quaisquer dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde,
tampouco que apresentasse comorbidades que a tornassem especialmente suscetível
à doença em questão.
Não fosse o bastante, a Portaria Interministerial no 07 de
18 de março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura da
paciente.
Portanto, ao menos, por ora, não há ilegalidade, abuso ou
constrangimento ilegal que sejam manifestos e que ensejariam a concessão da
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139117-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15191
5
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator